Tribunal: STF
Processo: HC 267744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTO EXTRAVIO DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL REDUZIDA A TERMO E JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.  ARGUIÇÃO EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus nº 192.520/CE (e-doc. 2, p. 321-326).

2. Colhe-se dos autos os pacientes Cássio e Cassiano foram condenados, respectivamente, à pena de 144 anos e 25 e anos de reclusão, em  regime fechado, pela prática de homicídios simples e qualificados.

3. Após o insucesso dos recursos defensivos nas instâncias ordinárias e no Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada. (e-doc. 2, p. 185-197).

4.  Interposto recurso ordinário ao STJ, o pedido foi rejeitado (e-doc. 2, p. 272-275), entendimento mantido após a oposição de embargos de declaração e agravo regimental.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção da condenação dos pacientes pelo Tribunal do Júri, apesar do extravio definitivo das mídias audiovisuais que registravam os depoimentos das testemunhas de defesa e os interrogatórios dos próprios réus realizados na sessão plenária de julgamento ocorrida em 12/12/2011, circunstância que inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa, do contraditório e o controle recursal da prova produzida, configurando nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Alega que a perda das mídias somente foi constatada após a impetração de habeas corpus no TJCE, não se tratando de nulidade de algibeira nem de matéria preclusa, sobretudo porque não é possível identificar o momento processual do extravio. Sustenta que o prejuízo é evidente, pois os jurados formaram sua convicção essencialmente com base na prova oral produzida em plenário, hoje inexistente nos autos, tornando impossível a análise por instâncias superiores e a impugnação da validade do julgamento. Invoca precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem nulidade absoluta em hipóteses de desaparecimento de provas audiovisuais essenciais, especialmente em julgamentos do Júri, nos quais a autodefesa assume relevo constitucional. 

6. Requer, em sede liminar, a suspensão da tramitação da ação penal; e, no mérito, a concessão da ordem para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com o refazimento do ato perante novo Conselho de Sentença, bem como o relaxamento da prisão de Cássio Santana de Sousa ou sua substituição por medidas cautelares diversas, em razão do excesso de prazo que decorrerá da renovação do julgamento.

É o relatório. 

Decido.

7. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade ao consignar, de forma expressa, que os depoimentos colhidos em plenário foram reduzidos a termo e regularmente juntados aos autos, circunstância que assegura o pleno exercício da defesa e o controle jurisdicional da prova. Assentou, ainda, que a matéria se encontra preclusa quanto ao paciente Cássio, por não ter sido arguida no momento processual oportuno, nos termos do art. 571, VII, do Código de Processo Penal.

8. Destacou, igualmente, a ausência de demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 

9. O entendimento adotado está em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual não se declara nulidade de ato processual sem a comprovação de efetivo prejuízo à parte que a suscita, ainda que se trate de nulidade absoluta. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.” 
(HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”
(HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).

10. No caso concreto, a simples ausência das mídias audiovisuais, por si só, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa, sobretudo quando o conteúdo da prova oral foi formalmente documentado nos autos, permitindo o acesso pela defesa e sua análise pelas instâncias revisoras.

11. Ademais, verifica-se que a defesa permaneceu inerte por mais de uma década, somente suscitando a alegada nulidade em 2023, em sede de habeas corpus, o que atrai a incidência da preclusão.

12. Com efeito, segundo entendimento desta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna, sob pena de reconhecimento da preclusão da pretensão, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art.192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator